Tribunal: TJDFT
Processo: 0702321-73.2020.8.07.0008
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
APELAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS. CONTRADITÓRIAS. RECONHECIMENTOS JUDICIAIS. INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO.
1. A nova orientação da Corte Superior, considerando a falibilidade da memória humana, exige que o reconhecimento pessoal, feito pela vítima ou por testemunhas presenciais do crime, seja corroborado por outros elementos de prova (HC 598.886/SC).
2. Embora não se exclua a possível coautoria delitiva imputada aos acusados, as relevantes contradições e inconsistências dos relatos da vítima e testemunha presencial afastam qualquer juízo de convencimento efetivamente seguro e extreme de dúvidas acerca da elucidação das autorias do roubo em exame.
3. Diante da inexistência de prova robusta, produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, apta a conferir um juízo de certeza acerca da autoria delitiva imputada aos acusados, a manutenção do decreto absolutório é medida que se impõe, prestigiando-se o princípio da presunção de inocência e “in dubio pro reo”.
4. Recurso desprovido.